Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-40.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002512-40.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AILTON CARLOS DE CAMPOS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
3a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DÚVIDA ACERCA DA TRAFICÂNCIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a desclassificação do apelado para o delito do art. 28 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem.”
(PGJ, Parecer no 001720-006/2018)

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002512-40.2018.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): AILTON CARLOS DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 526928), que
desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de
AILTON CARLOS DE CAMPOS para trazer consigo drogas para
uso pessoal – art. 28 da Lei no 11.343/2006 –
(ID 32818969).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal por tráfico de drogas.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 32819975/ID 32819977).

AILTON CARLOS DE CAMPOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 32820491/ID 32820492).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que desclassificou a conduta do apelado Ailton Carlos de Campos do art. 33, caput, para o delito do art. 28, todos da Lei 11.343/06 – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca da traficância – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 35920980)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 15h18, policiais militares realizavam rondas pela rua Z1, bairro Vila São João, Várzea Grande/MT, quando presenciaram três indivíduos tentando empreenderam fuga, ao avistar a guarnição.

Infere-se que, os oficiais fizeram acompanhamento e abordaram o denunciado AILTON CARLOS DE CAMPOS e em revista pessoal localizaram em seu poder 01 sacola de lixo de cor preta contendo 04 (quatro) porções grandes de MACONHA e no short 01 (uma) porção média de MACONHA. [...]

Assim, restou configurado que o denunciado AILTON CARLOS DE CAMPOS “trazia consigo” entorpecentes, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO, a Vossa Excelência AILTON CARLOS DE CAMPOS [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 32813496)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] O acusado, em juízo, negou a traficância, afirmando ser usuário de maconha. Contou que no dia do fato estava no quintal de sua casa com mais 05 (cinco) pessoas e observou que os policiais passaram em frente a residência e voltaram em seguida. Ao adentrarem no quintal da casa, já se dirigiram ao acusado, pois já o conheciam de outras passagens policiais, oportunidade em que os militares o revistaram e encontraram uma porção pequena de maconha no bolso do seu short, entorpecente que era destinado ao consumo pessoal.

As testemunhas Edinei Carmo de Campos e Thiago Stefani Lino Soares, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que em rondas pelo bairro da Vila São Joao, avistaram o acusado e mais dois indivíduos, porém estes últimos conseguiram empreender fuga. Em revista pessoal foram encontradas com o acusado as porções de drogas. Segundo as testemunhas, alguns moradores do bairro no momento da apreensão disseram que o réu praticava a mercancia de entorpecentes.

Veja-se que a apreensão do entorpecente foi ocasional. Não havia nenhuma investigação prévia ou mesmo suspeitas indicando que o acusado estivesse implicado no tráfico. O que é certo é que o acusado trazia drogas consigo.

As informações supostamente recebidas pelos policiais foram anônimas, ou, pelo menos, não identificadas, não podendo servir de base a condenação, por vedação constitucional.

Assim, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que, nas buscas, foi apreendida pouca quantidade de droga, sem que houvesse definição cabal de sua destinação.

Ademais, não foram apreendidos quaisquer outros elementos indicativos de que o acusado estivesse traficando, tais como balança, papelotes ou objetos/substancias comumente utilizados no preparo da droga.

Destarte, não havendo no feito um único elemento a indicar a destinação de tráfico no que se refere a droga apreendida, e havendo confissão judicial de sua destinação ao uso e não sendo a quantidade incompatível com tal destinação, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei n° ll.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca. [...]”

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 3.14.2017.41535-01 (ID 32816501), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edinei Carmo de Campos (policial militar – ID 32814950), Thiago Stefani Lino Soares (policial militar – ID 32815951), Sebastião Celso de Figueiredo (investigador de Polícia – ID 32815951), bem como o interrogatório de AILTON CARLOS DE CAMPOS (apelado – ID 32815953).

Em Juízo, foram ouvidos Edinei Carmo de Campos (policial militar – ID 32820495), Thiago Stefani Lino Soares (policial militar – ID 32820495) e AILTON CARLOS DE CAMPOS (apelado – ID 32820495).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório
, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] em que pesem as bem lançadas razões ministeriais, não vislumbro a existência de provas hábeis a amparar qualquer decreto condenatório.

Por oportuno, ressalto que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras.

Inicialmente, insta lembrar as circunstancias da prisão em flagrante. Conforme depoimento das testemunhas Edinei Carmo de Campos e Thiago Stefani Lino Soares, policiais militares que fizeram a abordagem, foi apreendida grande quantidade de substância análoga à maconha.

Contudo restam dúvidas acerca da traficância.

Ambos os policiais declararam que estavam fazendo patrulhamento no bairro Vila São João quando avistaram três indivíduos que ao verem a guarnição empreenderam em fuga, mas o apelado Ailton foi detido com os entorpecentes.

Pois bem. Como conta dos depoimentos dos policiais e do auto de prisão em flagrante, nenhuma quantia significativa em dinheiro foi encontrada, e não há testemunhas que afirmem ter o apelado efetuado a venda de tais substâncias.

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como os depoimentos das testemunhas policiais são frágeis nesse sentido, uma vez não haver nos autos provas da suspeita de traficância do apelado.

Vale ressaltar, também que o apelado Ailton, tanto em seu depoimento extrajudicial quanto judicial, afirmou que era usuário de droga.

Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer.

É preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Dessa forma, a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a desclassificação do apelado para o delito do art. 28 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem. [...]”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 35920980)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020